Tribunal: TJBA
Processo: 8030436-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030436-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. FATO ANTERIOR À LEI Nº 13.964/2019. TEMA 1.068 DO STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFICÁCIA PLENA. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL REFORMA DA CONDENAÇÃO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri, em 22/05/2025, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, por fato ocorrido em 29/05/2010. A sentença determinou a execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. 2. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia por se tratar de fato anterior à vigência da norma que fundamenta a medida, invocando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Alega, ainda, a possibilidade de reforma da condenação, o que, em seu entendimento, afastaria a legitimidade da custódia imposta. II. Questão em discussão 3. Definir: (i) se é admissível a execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP, em relação a crime praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019; e (ii) se a alegada possibilidade de reforma da decisão do Júri pode obstar a custódia imposta. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do CPP, reconhecendo a possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do montante da reprimenda. 5. Tratando-se de norma de natureza processual, a redação conferida ao art. 492, I, “e”, do CPP aplica-se de forma imediata a todos os processos em curso, independentemente da data do fato, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068, sob o regime de repercussão geral, com eficácia vinculante e efeito erga omnes. 6. Como não houve modulação dos efeitos no julgamento do RE 1.235.340/SC, a tese fixada possui eficácia plena, inclusive quanto a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Ressalte-se que o próprio caso paradigma tratava de crime ocorrido em 2016, o que reforça a aplicabilidade da interpretação consagrada no precedente a fatos pretéritos. 7. A execução provisória da pena, por sua natureza, não exige a demonstração dos requisitos da prisão preventiva, sendo medida decorrente da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme previsão expressa no art. 492, I, “e”, do CPP e no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. 8. A alegação de plausível reforma da condenação será oportunamente examinada na via recursal própria, não constituindo, por si só, fundamento idôneo para impedir o cumprimento provisório da pena fixada por decisão soberana do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e"; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c", e XL. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 27/09/2024; STJ, HC 965.338, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 05/12/2024. . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8030436-14.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente Paulo Cesar Bispo Pereira e, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas. ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a) de Justiça